Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-89.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700959-89.2023.8.07.0021 RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO. INVIABILIDADE. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Deve ser mantida a condenação quando a prova documental e oral produzida nos autos é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A apreensão da arma de fogo e das munições apreendidas em poder do réu é efeito da condenação e decorre do comando legal previsto no artigo 25, do Estatuto do Desarmamento, sendo inviável o deferimento do pedido de restituição. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal; e 14 da Lei 10.826/03, defendendo sua absolvição, em razão da insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade da conduta. Defende, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência; e b) artigos 91 do Código Penal; 118, 119 e 120, todos do CPP; e 4o e 25, ambos do Estatuto do Desarmamento, requerendo a restituição da arma de fogo apreendida, cuja propriedade restou demonstrada, além do registro lícito e válido, bem como a guia de trânsito em vigor. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJCE para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal; e 14 da Lei 10.826/03. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) inequívoca a ocorrência do crime, tendo a prova produzida firmado suficientemente que o apelante transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (ID 63893744). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 91 do Código Penal; 118, 119 e 120, todos do CPP; e 4o e 25, ambos do Estatuto do Desarmamento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP (EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o/8/2018” (REsp n. 1.756.202/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019). Nesse sentido: AREsp n. 2.576.790, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/09/2024 e AREsp n. 2.622.042, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2024. Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003